Tribunal: TJBA
Processo: 8062211-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062211-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Veículo automotor. Alegação de vício oculto em caixa de direção elétrica. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recall anteriormente realizado pela fabricante. Defeito surgido aproximadamente sete anos após o reparo. Veículo com mais de onze anos de uso e quilometragem superior a cem mil quilômetros. Alienação do bem pelo autor no curso do processo. Impossibilidade de realização de perícia técnica. Inversão do ônus da prova que não dispensa o consumidor de colaborar com a instrução processual. Princípio da cooperação. Fato constitutivo do direito não comprovado. Desgaste natural caracterizado. Ausência de nexo causal. Improcedência mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8062211-15.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM
,

e como apelado
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA